Tribunal: TJDFT
Processo: 0747113-94.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. EXTRAVIO DE BAGAGEM EM TRANSPORTE AÉREO NACIONAL. VIAGEM PROFISSIONAL. FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. AFASTAMENTO DO CÓDIGO BRASILEIRO DE AERONÁUTICA. DESPROVIMENTO DO RECURSO.
PRELIMINARES:
I. Caso em exame
1. Apelação cível interposta contra r. sentença que julgou procedente pedido de indenização por danos materiais e morais, decorrentes do extravio temporário de bagagem em voo nacional, ocorrido em duas ocasiões durante viagem profissional, com entrega dos pertences após mais de 48 horas
II. Questão em discussão
2. Discute-se a responsabilidade da companhia aérea pelo extravio da bagagem, a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor, a configuração dos danos materiais e morais, e a razoabilidade dos valores fixados a título de reparação.
III. Razões de decidir
3.1. A relação jurídica estabelecida entre passageiro e companhia aérea é de consumo, nos termos dos arts. 2o e 3o do CDC. A tese recursal de prevalência do Código Brasileiro de Aeronáutica (CBA) não merece acolhida, porquanto superada pela Lei no 8.078/1990, norma de ordem pública e interesse social. O CDC prevalece na regulação da responsabilidade civil das companhias aéreas em hipóteses de falha na prestação de serviço, como o extravio de bagagem.
3.2. O extravio de bagagem configura fortuito interno, inerente à atividade desenvolvida pela companhia aérea, não sendo apto a afastar sua responsabilidade. A responsabilidade civil é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, prescindindo da demonstração de culpa. A falha na prestação do serviço comprometeu a dignidade do consumidor, que se viu privado de seus pertences em missão profissional, exigindo aquisição emergencial de itens básicos
3.3. O dano moral é presumido, por configurar violação a direito da personalidade, especialmente quando o consumidor se vê privado de seus pertences em contexto profissional. A situação ultrapassa o mero aborrecimento cotidiano, atingindo diretamente a esfera extrapatrimonial do consumidor. O valor fixado na origem atende aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, sem configurar enriquecimento sem causa.
IV. Dispositivo
4. Apelação conhecida e desprovida. Sentença mantida integralmente. Majoração dos honorários advocatícios em 1% (um por cento), nos termos do art. 85, §11o, do CPC
Legislação relevante citada: Código de Defesa do Consumidor (Lei no 8.078/1990), arts. 2o, 3o, 6o, 14; Código de Processo Civil (Lei no 13.105/2015), arts. 85, §2o e §11o; art. 487, I; Lei no 14.905/2024 (Taxa Legal)
Jurisprudência relevante citada: AgInt no AREsp 874.427/SP, Rel. Min. LUIS FELIPE SALOMÃO, STJ, DJe 07/10/2016; Acórdão 1824870, 0748844-96.2022.8.07.0001, Rel. ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, TJDFT; Acórdão 1957252, 0720648-48.2024.8.07.0001, Rel. ALVARO CIARLINI, TJDFT; Acórdão 1734411, 0733812-51.2022.8.07.0001, Rel. ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, TJDFT; Acórdão 1771367, 0712412-69.2022.8.07.0004, Rel. LEONARDO ROSCOE BESSA, TJDFT; Acórdão 1830864, 0726544-09.2023.8.07.0001, Rel. ALFEU MACHADO, TJDFT; Acórdão 2015747, 0706946-64.2022.8.07.0014, Rel. FERNANDO TAVERNARD, TJDFT; Acórdão 1221963, 0700123-21.2019.8.07.0001, Rel. SANDRA REVES, TJDFT.